Tribunal: TJSP
Processo: 2051507-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROVA PERICIAL - Ação de obrigação de fazer para restabelecimento de servidão administrativa de passagem – Decisão agravada que saneou o feito, determinando a realização de prova pericial e seu objeto, incluindo a passagem alegadamente existente em propriedade do autor – O magistrado é o destinatário da prova e poderá, até mesmo de ofício, determinar a produção daquelas necessárias ao

Ementa:
PROVA PERICIAL - Ação de obrigação de fazer para restabelecimento de servidão administrativa de passagem – Decisão agravada que saneou o feito, determinando a realização de prova pericial e seu objeto, incluindo a passagem alegadamente existente em propriedade do autor – O magistrado é o destinatário da prova e poderá, até mesmo de ofício, determinar a produção daquelas necessárias ao julgamento do mérito – Amplitude da prova pericial suficiente à formação do livre convencimento do julgador – Art. 370, do CPC – A perícia, como definida pelo juízo, fornecerá subsídios para que sejam dirimidos com maior precisão os pontos controvertidos fixados, limitados à servidão de passagem indicada pelo autor na inicial – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051507-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RIO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
RURAIS
LTDA.,
são
agravados
TACUARI AGROPECUÁRIA LTDA. e OSWALDO ASSUMPÇÃO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051507-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
24495
AGR. INSTR.:
2051507-68.2020.8.26.0000
COMARCA:
CAMPINAS (7a. VARA CÍVEL)
AGTE.:
RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RURAIS LTDA
AGDOS.:
TACUARI AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO
PROVA PERICIAL - Ação de obrigação de fazer para
restabelecimento de servidão administrativa de passagem Decisão
agravada que saneou o feito, determinando a realização de prova
pericial e seu objeto, incluindo a passagem alegadamente existente
em propriedade do autor O magistrado é o destinatário da prova e
poderá, até mesmo de ofício, determinar a produção daquelas
necessárias ao julgamento do mérito Amplitude da prova pericial
suficiente à formação do livre convencimento do julgador Art. 370,
do CPC A perícia, como definida pelo juízo, fornecerá subsídios
para que sejam dirimidos com maior precisão os pontos
controvertidos fixados, limitados à servidão de passagem indicada
pelo autor na inicial
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 373/375 dos autos originais, integrada pela decisão de fls. 412/414
que, em ação de obrigação de fazer, saneou o feito, determinando a realização de
prova pericial e seu objeto.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega a necessidade
de deferimento de liminar para reestabelecimento da servidão de passagem perpétua
existente no imóvel dos agravados, registrada em cartório de registro de imóveis, o
que demonstra a probabilidade do direito. Argumenta que a servidão perpétua fora
obstruída pelos agravados há aproximadamente um ano, e não pode aguardar a
perícia técnica para somente após voltar a utilizá-la. Quanto à prova pericial, exara a
desnecessidade de perícia em sua propriedade, visto que o simples caminho interno
em seu terreno não configura servidão propriamente dita, bem como possibilita
acesso apenas a parte de seu terreno, onde existe construção, assim, as demais áreas
somente seriam acessíveis por meio da servidão perpétua obstruída. Alega que
somente utiliza dos direitos decorrentes de seu próprio domínio, que é uno e
indivisível, exercendo seu direito de ir e vir dentro de suas próprias terras. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051507-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a servidão perpétua em terreno dos agravados permite melhor acesso às suas terras.
Requer a modificação do objeto da perícia técnica, para abranger somente a servidão
existente na propriedade dos agravados, que ensejou a propositura da ação.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, contraminuta às fls.
37/50, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] Fixo como ponto controvertido a existência da servidão
perpétua (constante da matricula 11.677,40 m2 do imóvel objeto da
matrícula 17.952 do 2o CRI de Campinas, que foi averbada na
matrícula no 33.497 do 2o CRI -AV.7, na matrícula no 23.063 do 4o
CRI (AV. 2), e na matrícula 17.952 do 2o CRI de Campinas -R.13),
a sua implantação parcial e/ou total, a sua utilização recente e/ou
antiga; se há sinais fechamento/cerca/portão da servidão e se a
passagem está respeitando as normas ambientais. Neste contesto,
necessário a realização de prova pericial, cujos custos serão
custeados 50% por cada pólo da ação. Para tanto, nomeio o
engenheiro José D' Arc Schmied Lintz, que deverá ser intimado para
estimar seus honorários no prazo de 5 dias (art. 465, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil), considerando que a perícia no local,
tem por objeto identificar se referida servidão existe no local; se há
sinais de utilização recente e/ou antiga; se de fato está totalmente
implantada; se há sinais de fechamento/portão/cerca na servidão;
considerando a descrição das matriculas matrícula 17.952 do 2o CRI
de Campinas, que foi averbada na matrícula no 33.497 do 2o CRI
(AV.7), na matrícula no 23.063 do 4o CRI (AV. 2), e na matrícula
17.952 do 2o CRI de Campinas (R.13); se a passagem está em área
de preservação ambiental. Faculto às partes, com base no art. 465,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o prazo de 15 dias para
formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. [...]”
“Vistos. Fls. 392/394: Tratam-se de embargos de declaração
apresentados pelo autor e pela ré. Os embargos são tempestivos. A
autora alega que a liminar deve ser restabelecida ante a inveracidade
dos argumentos da ré. Neste aspecto, importante aguardar a
efetivação da pericia no local, a manifestação das partes quanto ao
laudo, a fim de esclarecer os pontos contraditórios. A ré, por sua
vez, alega que a decisão embargada não esclareceu que a pericia
efetuada em todo local, para constatação de duas servidões, ou seja,
a que o autor persegue e a já existente no imóvel do autor. No que se
refere ao pedido de prova testemunhal, deverá ser analisado após a
apresentação do laudo pericial, até porque em se tratando de prova
técnica, imprestável a prova oral. Ademais, há de se observar que o
ponto controvertido fixado é: "a existência da servidão perpétua
(constante da matricula 11.677,40 m2 do imóvel objeto da matrícula
17.952 do 2o CRI de Campinas, que foi averbada na matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051507-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
33.497 do 2o CRI -AV.7, na matrícula no 23.063 do 4o CRI (AV. 2),
e na matrícula 17.952 do 2o CRI de Campinas -R.13), a sua
implantação parcial e/ou total, a sua utilização recente e/ou antiga;
se há sinais fechamento/cerca/portão da servidão e se a passagem",
que necessariamente é a prova pericial que elucidará os fatos e não
testemunhas. Observa-se da inicial o objeto da ação tem como base
a informação de que o autor afirma que teve instituída em seu favor
uma servidão de passagem perpétua sobre uma área de 11.677,40 m2
do imóvel objeto da matrícula 17.952 do 2o CRI de Campinas. Que
referida servidão de passagem foi averbada na matrícula no 33.497
do 2o CRI (AV.7), na matrícula no 23.063 do 4o CRI (AV. 2), e na
matrícula 17.952 do 2o CRI de Campinas (R.13). A servidão foi
devidamente descrita na averbação no 8 da matrícula no 33.497 do 2o
CRI. No mais, em que pese não ser objeto da ação a outra
servidão (indicada pelo réu), considerando que o perito estará
efetuando pericia no local, já com todos os dados técnicos
constantes dos autos, não vejo óbice para que o perito observe,
descreva a situação/condições de uso/tráfego, e constate a outra
servidão existente no imóvel do autor, descritas nas matriculas
(servidão da matrícula no 17.952 do 2o CRI de Campinas, atual
matrícula no 11.382 do 4o CRI (por mudança de competência
dos CRIs no imóvel da ré) e servidão da matrícula no 33.497 do
2o CRI (Av. 8), atual na matrícula no 23.063 do 4o CRI (em face
da mudança de competência e criação do 4o CRI ), devendo
observa o réu que o pedido do autor e ter restabelecido o direito
de passagem da SERVIDÃO por ele indicada na inicial e não
outra passagem. HOMOLOGO os honorários definitivos do perito,
no valor de R$ 20.640,00. Intime-se as partes para deposito dos
honorários a que cabe a cada parte (50% do valor de de R$
20.640,00) , no prazo de 5 dias. Com o depósito, INTIME-SE o
expert para inicio dos trabalhos. Cientifique-se o perito de que além
do objeto da perícia determinado às fls. 375/375, deverá observar,
descrever a situação/condições de uso/tráfego, e constate a outra
servidão existente no imóvel do autor, conforme requerido pelo réu
às fls. 395/397. Intime-se.”
O magistrado é o destinatário da prova e poderá, até mesmo de
ofício, determinar a produção daquelas necessárias ao julgamento do mérito,
conforme preceitua o art. 370 do CPC. Nessa esteira, também compete ao juiz avaliar
a amplitude da perícia, suficiente a formar seu convencimento, vez que é o
destinatário da prova.
No caso em análise, o magistrado considerou pertinente a
perícia nos termos explanados na decisão agravada, tendo a cautela de observar que o
pedido do autor é de reestabelecimento apenas da passagem de servidão por ele
indicada na inicial.
É evidente a utilidade de a perícia ser realizada também na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051507-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
passagem existente na propriedade do autor, pois fornecerá subsídios para que sejam
dirimidos, com maior precisão, os pontos controvertidos fixados pelo juízo.
Mantém-se, portanto, a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator